Tribunal: TJSP
Processo: 1006703-84.2019.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – meros fins de prequestionamento - Ausência de omissão, obscuridade e erro material - Embargos rejeitados*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030530
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1006703-84.2019.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que
é embargante MOISES CABRAL DE ARRUDA, é embargado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 1006703-84.2019.8.26.0576/50000 - São José do Rio Preto - Voto no45202
RTC/APC/RC/MPZ/AMN/LFGL
2
VOTO No: 45202
EDEC.No: 1006703-84.2019.8.26.0576/50000
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
EBTE. : MOISES CABRAL DE ARRUDA
EBDO. : BANCO DO BRASIL S/A
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
meros fins de
prequestionamento - Ausência de omissão, obscuridade e
erro material - Embargos rejeitados*
Inconformado com o v. Acórdão de fls.
293/299, o apelante apresentou embargos de declaração com
fins de prequestionamento.
É o relatório.
Os presentes embargos foram interpostos
com fins de mero prequestionamento da matéria.
Nos moldes do art. 1.025 do Código de
Processo Civil, “consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de
prequestionamento, ainda que os embargos de declaração
sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição
ou
obscuridade”.
Portanto, não há que se cogitar de nova
provocação da Corte para justificar a interposição de
recursos às instâncias superiores.
Como ensina Theotonio Negrão, "os embargos
de declaração não constituem recurso idôneo para corrigir
os fundamentos de uma decisão" ("Código de Processo Civil
e Legislação Processual em vigor", 31a ed., pág.572, nota
6 ao art. 535).
E
já
se
decidiu
que
os
embargos
declaratórios não se prestam ao prequestionamento de
questões federais (RT 592/176; RJTJESP 104/336; 113/421;
116/372; 118/432).
A respeito vale transcrever julgado do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 1006703-84.2019.8.26.0576/50000 - São José do Rio Preto - Voto no45202
RTC/APC/RC/MPZ/AMN/LFGL
3
Colendo Superior Tribunal de Justiça que estabelece: “São
numerosos os precedentes nesta Corte que tem por
ocorrente o prequestionamento mesmo não constando do
corpo do acórdão impugnado a referência ao número e à
letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha
sido debatida a apreciada” (Rec. Esp. 94.852).
Transcreva-se, ainda, elucidativa ementa
sobre a desnecessidade de se abordar todos os pontos
suscitados pelos litigantes:
“Não está o julgador obrigado a esmiuçar
todos os pontos argüidos nos arrazoados das partes, por
mais importantes que pareçam ser aos interessados,
bastando a explicitação dos motivos norteadores do
convencimento,
sobreconcentrando-se
no
núcleo
das
relações jurídico-litigiosas, com suficiência para o
deslinde” (Recurso Especial n.o 39.870-3 Pernambuco).
Confira-se ainda:
“A função judicial é prática, só lhe
interessando as teses discutidas no processo enquanto
necessárias ao julgamento da causa. Nessa linha, o Juiz
não precisa, ao julgar procedente a ação, examinar-lhe
todos os fundamentos, se um deles é suficiente para esse
resultado, não está obrigado ao exame dos demais”
(Recurso Especial n.o 15.450 São Paulo).
Desta forma, não se verifica qualquer
dúvida, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão,
isto porque:
“Dúvida é um estado de espírito, que se
traduz na hesitação entre afirmar e negar algo” (J.C.
Barbosa Nogueira, Comentários ao Código de Processo
Civil, artigo 535).
“Obscuridade é a falta de pronúncia acerca
de algum tópico de matéria submetida à sua cognição”.
“Contradição quando na sentença se incluem
proposições entre si inconciliáveis”.
“Omissão
quando
a
sentença
deixa
de
manifestar-se em relação à questão sobre a qual deveria
pronunciar-se”.
O
C.
Superior
Tribunal
de
Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 1006703-84.2019.8.26.0576/50000 - São José do Rio Preto - Voto no45202
RTC/APC/RC/MPZ/AMN/LFGL
4
pontifica que delira da via declaratória a decisão que
nos embargos de aclaramento rejulga a causa (REsp. 2604-
AM RSTJ 21/289).
No mesmo sentido, daquela E. Corte de
Justiça, REsp. 224 RJ, RSTJ 3/1097; e REsp. 455-DF RT
668/181.
O pretório excelso tem proclamado o mesmo
entendimento (RTJ 120/773, 101/260, 123/1049, 134/836).
Ante
o
exposto,
rejeito
os
embargos
declaratórios.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator